Tribunal: TJSP
Processo: 1050498-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Alegação do embargante de que a confissão de dívida não foi assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, mas sim por sócio que já havia se retirado ao tempo do negócio jurídico. Irrelevância. Obrigação advinda de apólice de plano de saúde, celebrada no período em que o sócio retirante ainda constava do quadro social da empresa. Confissão de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Alegação do embargante de que a confissão de dívida não foi assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, mas sim por sócio que já havia se retirado ao tempo do negócio jurídico. Irrelevância. Obrigação advinda de apólice de plano de saúde, celebrada no período em que o sócio retirante ainda constava do quadro social da empresa. Confissão de dívida que apenas confirmou a existência de obrigação anterior e ampliou o prazo para pagamento. Aplicação da teoria da aparência. O credor é terceiro de boa-fé em relação aos atos societários.
Embargos à execução julgados procedentes em Primeiro Grau. Sentença reformada. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050498-16.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado MARCELINO DUARTE EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050498-16.2019.8.26.0100 -Voto no 196
2
VOTO No 196
APELAÇÃO No 1050498-16.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Bradesco Saúde S/A
APELADA: Marcelino Duarte EIRELI
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Alegação do embargante de que a confissão de dívida não foi
assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, mas sim por
sócio que já havia se retirado ao tempo do negócio jurídico.
Irrelevância. Obrigação advinda de apólice de plano de saúde,
celebrada no período em que o sócio retirante ainda constava do
quadro social da empresa. Confissão de dívida que apenas
confirmou a existência de obrigação anterior e ampliou o prazo
para pagamento. Aplicação da teoria da aparência. O credor é
terceiro de boa-fé em relação aos atos societários.
Embargos à execução julgados procedentes em Primeiro Grau.
Sentença reformada. Recurso de apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
103/104, que julgou procedentes os embargos à execução, sob o fundamento de invalidade
do título executivo. O Juízo de Primeiro Grau argumentou que a confissão de dívida não
tem eficácia executiva porque foi firmada pelo Sr. Livio Duarte Marcelino Guilherme, que,
ao tempo do ato, já havia se retirado da empresa devedora. Em razão da sucumbência, a
embargada foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Nas razões do recurso, a apelante pede a reforma da sentença,
sustentando, em síntese, a validade do título executivo extrajudicial. Argumenta que a
dívida teve origem com o inadimplemento do prêmio de seguro saúde, quando Sr. Livio
Duarte Marcelino Guilherme ainda era sócio da empresa devedora, sendo irrelevante que a
confissão de dívida foi assinada após sua retirada.
O recurso é tempestivo e foi preparado.
Contrarrazões a fls. 120/123.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050498-16.2019.8.26.0100 -Voto no 196
3
Verifica-se que a confissão de dívida, cuja validade foi impugnada
nos embargos à execução, apenas confirmou obrigação que havia sido originada com o
inadimplemento do prêmio em contrato de seguro saúde celebrado entre as partes. Anote-se
que a validade de referida apólice não foi questionada e o inadimplemento do prêmio é fato
incontroverso.
A apólice de seguro foi celebrada entre Bradesco Saúde S/A e
Duarte e Marcelino Ltda. Depois do inadimplemento do prêmio, o sócio Livio Duarte
Marcelino Guilherme se retirou e a empresa se transformou para Marcelino Duarte
EIRELI, cujo titular é Helvecio Marcelino Duarte. Em seguida, o sócio retirante celebrou
com a seguradora a confissão de dívida.
No entanto, a transformação da empresa e a manobra de Lívio
Duarte Marcelino Guilherme não são impeditivos para a satisfação de uma dívida
incontroversa, originada pelo inadimplemento do prêmio.
Por outro lado, aplica-se ao presente caso a teoria da aparência, já
que a confissão de dívida foi celebrada por quem se apresentou como representante da
pessoa jurídica devedora. Anote-se que a denominação atual da empresa, “Marcelino
Duarte”, é também o sobrenome do ex-sócio que se apresentou como titular no momento
da celebração da confissão de dívida. A irregularidade praticada pelo ex-sócio da empresa
não pode prejudicar o direito do credor de boa-fé. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência.
Embargos à execução Termo de confissão de dívida assinado
pelo devedor e por duas testemunhas que configura título
executivo hábil, sendo desnecessária a juntada de outros
documentos (art. 585, II, do CPC/73) - A confissão de dívida
firmada pelo filho do único sócio da ré, na qual se apresenta
como representante legal da empresa, não afasta a
responsabilidade da ré perante a autora, diante dos termos do
contrato de prestação de serviços entre elas firmado, sendo
aplicável a “teoria da aparência” Existência, à época, de duas
outras empresas, nas quais pai e filho eram sócios - Situação,
ademais, em que não podem ser opostas ao credor de boa-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050498-16.2019.8.26.0100 -Voto no 196
4
restrições estatutárias, se o termo de confissão de dívida foi
assinado por pessoa que se apresentou como representante da
pessoa jurídica - Precedentes deste Tribunal - Pagamento de
três das seis parcelas que evidencia a existência da dívida -
Embargos rejeitados - Sentença mantida - Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação no 1050386-47.2019.8.26.0100,
Rel. Des. MARCO FÁBIO MORSELLO, 11a Câmara de
Direito Privado, j. 4/12/2109).
Embargos à execução título executivo extrajudicial -
contratos de mútuo firmados entre o então gestor da empresa
e o embargado exequente existência de procuração aparentes
poderes para contratar - fundados indícios de que referido
gestor atuava como sócio de fato da empresa relação de
parentesco entre os envolvidos gestor e sócios outorgantes da
procuração denunciados pela prática de estelionato e
falsidade ideológica acusação de alteração fraudulenta dos
contratos sociais teoria da aparência aplicada ausência de
prova da má-fé do mutuante e aqui embargado cerceamento
de defesa não configurado documentos dos autos que são
suficientes para comprovar a celebração e aperfeiçoamento
dos contratos instrumentos particulares assinados por duas
testemunhas desnecessidade de firma reconhecida força
executiva dos títulos configurada extratos bancários que
comprovam o crédito de parte dos valores emprestados na
conta corrente da executada pagamentos demonstrados pela
devedora e pela empresa de mesmo quadro societário, contra
quem o exequente pediu também desconsideração da
personalidade jurídica incontroverso, ademais, que os
pagamentos feitos pela empresa New Found ao exequente
quitam em parte os contratos de mútuo que embasam a
execução abatimento do saldo devedor, sob pena de
enriquecimento sem causa condições de taxas de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050498-16.2019.8.26.0100 -Voto no 196
5
livremente pactuada entre as partes pagamentos feitos em
período de quase dois anos que demonstram a aceitação da
devedora com os termos da avença impossibilidade de vir
contra fato próprio princípio do “pacta sunt servanda”
sentença reformada em parte, apenas para determinar o
abatimento também dos pagamentos feitos pela empresa New
Found recurso parcialmente provido. (TJSP Apelação no
1005766-75.2017.8.26.0566, Rel. Des. JOVINO DE SYLOS,
16a Câmara de Direito Privado, j. 5/11/2019)
Em suma, o alegado defeito na celebração da confissão de dívida
não impede a cobrança da dívida, seja porque ela se originou antes de referido ato seja pela
aplicação da teoria da aparência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar
improcedente os embargos à execução. Invertida a sucumbência, condena-se a ré-apelada
ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixando-os em 15% do
valor da causa.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator